Tribunal: TJES
Processo: 5006144-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA NO IMPORTE DE 20% - DECISÃO QUE SE PROJETA COM A FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TANTO - POSSIBILIDADE D
A
PENHORA EFETIVADA À LUZ DO CASO CONCRETO
–
RECURSO CONHECIDO E DSPROVIDO.

1.
Avaliando os termos da decisão impugnada verifica-se que a mesma se projetou para o campo dos fatos com a fundamentação necessária para surtir os seus devidos efeitos, eis que o Magistrado adotou a referida postura judicante em razão do débito que perdura no tempo; à luz da impossibilidade de adimplemento por outras vias menos intensas ou onerosas, e da demonstrada capacidade de adimplemento por parte da empresa/devedora/agravante, à luz de documentos previamente colacionados aos autos originários.

Como sabemos, a decisão sucinta, mas apta para o deslinde, não deve ser considerada como nula por ausência de fundamentação.

C
om
o
bem esclareceu o Magistrado “a quo”, a penhora sobre o faturamento da empresa encontra respaldo no art. 866 do CPC.

2.
Em trato continuativo, afere-se que a empresa/agravante informa que a penhora de 20% (vinte por cento) de seu faturamento lhe traria prejuízos irreparáveis, fazendo jus, assim, ao provimento do recurso para fins de reduçao do percentual implementado na decisão impugnada, mas o referido panorama não fora comprovado nos autos, ou seja, inexiste comprovação de que a constrição patrimonial, conforme deferida em primeiro grau de jurisdição, traria de fato os prejuízos irreparáveis à saúde financeira da devedora.

2.1.
A agravante deixou de trazer aos autos informações fundamentais para fins efetivação de um julgamento que poderia lhe ser favorável, tais como qual seria o seu faturamento mensal atualizado, quais seriam as suas despesas, e como a penhora, na forma estabelecida pelo juízo
a
ntecedente,
impossibilitaria o normal funcionamento de suas atividades, limitando-se, apenas, a realizar alegações genéricas sobre o tema.

3.
Ao longo do cumprimento de sentença foram acostados aos autos documentos capazes de embasar a convicção do Magistrado de que o percentual de 20% (vinte por cento) não infringiria o estabelecido na parte final do parágrafo 1º, do art. 866 do CPC.

4.
À luz da juridicidade da decisão impugnada, conhece-se do recurso interposto para negar o provimento almejado. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006144-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: ENSA TI COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006144-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: YARA ALIMENTOS EIRELI
AGRAVADO: ENSA TI COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO DA FONSECA SAID - ES11978-A
Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
YARA ALIMENTOS EIRELI
,
manifestando inconformismo em face da decisão prolatada pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
8ª
VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
, e em sede de cumprimento de sentença efetivado por
ENSA TI COMPUTADORES LDTA ME
, deferiu o requerimento de penhora do faturamento da empresa/agravante, estipulando o percentual de 20% (vinte por cento) do faturamento bruto mensal, para fins de adimplemento da dívida objeto dos autos originários.

Aduz a agravante, em síntese, que a decisão objurgada deve ser reformada pelo fato de que:
1.
Trata-se de comando decisório carente de fundamentação;
2.
A penhora de faturamento que lhe fora imposta, no importe de 20 % (vinte por cento), lhe trará prejuízos irreparáveis.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reconhecimento da nulidade da decisão, ou para fins de reforma e implementação de penhora de faturamento mensal no percentual de 5% (cinco por cento).

Fora indeferido o pedido formulado em sede de cognição sumária.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória//ES, 26 de maio de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam de Agravo de Instrumento interposto por
YARA ALIMENTOS EIRELI
,
manifestando inconformismo em face da decisão prolatada pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
8ª
VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
ENSA TI COMPUTADORES LDTA ME
, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o requerimento de penhora do faturamento da empresa/agravante, estipulando o percentual de 20% (vinte por cento) do faturamento bruto mensal, tudo para fins de adimplemento da dívida objeto dos autos originários.

Também como dito, aduz a agravante que a decisão objurgada deve ser reformada pelo fato de que:
1.
Trata-se de comando decisório carente de fundamentação;
2.
A penhora de faturamento que lhe fora imposta, no importe de 20 % (vinte por cento), lhe trará prejuízos irreparáveis.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reconhecimento da nulidade da decisão, ou para fins de reforma e implementação de penhora de faturamento mensal no percentual de 5% (cinco por cento).

Pois bem. Conheço do recurso eis que presentes os requisitos e pressupostos aptos para tanto.

Quanto ao mérito, não vejo motivos para alterar a reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de manteira que entendo que por mais de um fundamento o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Primeiramente destaco o conteúdo da decisão impugnada para conhecimento dos Eminentes Pares:

DECISÃO

Cuida-se de ação, cuja parte Exequente postulou pela penhora de faturamento da pessoa jurídica Executada.

Considerando-se que tentativas anteriores de penhora sobre dinheiro e outros bens restou infrutífera, defiro a constrição judicial sobre faturamento da empresa.

A penhora de faturamento é medida constritiva admitida pelo art.866 do CPC: se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

Sendo assim, com base no art. 866, § 1º, do CPC, fixo a constrição no percentual de vinte por cento (20%) sobre o faturamento pelo período inicial de vinte e quatro (24) meses.

Nomeio como administrador-depositário, o sócio que exerça poderes de gerência ou, inexistindo sócio-gerente, quem exercer a função de gerência.

O administrador-depositário submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, até o 5º dia útil de cada mês, com os respectivos balancetes mensais, à disposição deste juízo, a começar em 01/11/2021.

O administrador-depositário acima nomeado deverá, ainda, junto com o 1º depósito, apresentar resumo dos balancetes mensais dos três últimos meses.

A desobediência da parte Executada resultará na caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, inc. IV, do CPC, ensejando a aplicação de multa de vinte por cento (20%) do valor atualizado do débito.

Sem prejuízo da multa, a recusa da parte Executada ao regular cumprimento da presente Decisão poderá resultar na nomeação de terceiro como administrador-depositário (CPC, art. 866, § 3º c/c art. 869), com a respectiva intervenção judicial na gerência da empresa, sem prejuízo de constrição sobre valores que deixaram de ser depositados.

Avaliando os termos da decisão impugnada, verifico que a mesma se projetou para o campo dos fatos com a fundamentação necessária para surtir os seus devidos efeitos, eis que o Magistrado adotou a referida postura judicante em razão do débito que perdura no tempo; à luz da impossibilidade de adimplemento por outras vias menos intensas ou onerosas, e da demonstrada capacidade de adimplemento por parte da empresa/devedora/agravante, à luz de documentos previamente colacionados aos autos originários.

Como sabemos, a decisão sucinta, mas apta para o deslinde de ponto incidental, não deve ser considerada nula por ausência de fundamentação.

Vale ressaltar

que,
com
o
bem esclareceu o Magistrado “a quo”, a penhora sobre o faturamento da empresa encontra respaldo no art. 866 do CPC, senão vejamos:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

Em trato continuativo, afere-se que a empresa/agravante informa que a penhora de 20% (vinte por cento) de seu faturamento lhe traria prejuízos irreparáveis, fazendo jus, assim, ao provimento do recurso para fins de redução do percentual implementado na decisão impugnada, mas entendo que o referido panorama não fora comprovado nestes autos, ou seja, inexiste comprovação de que a constrição patrimonial, conforme deferida em primeiro grau de jurisdição, traria de fato os prejuízos irreparáveis à saúde financeira da devedora.

Nesse contexto a agravante deixa de trazer aos autos informações fundamentais para fins efetivação de um julgamento que poderia lhe ser favorável, tais como qual seria o seu faturamento mensal atualizado, quais seriam as suas despesas, e como a penhora, na forma como estabelecida pelo juízo
a
ntecedente,
impossibilitaria o normal funcionamento de suas atividades, limitando-se, apenas, a realizar alegações genéricas sobre o tema.

Noutro ponto, vale ressaltar que ao longo do cumprimento de sentença foram acostados aos autos documentos capazes de embasar a convicção do Magistrado de que o percentual de 20% (vinte por cento) não infringiria o estabelecido na parte final do parágrafo 1º, do art. 866 do CPC.

Sendo assim, verificada a juridicidade da decisão impugnada,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

VOGAL: ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOGAL: Acompanho o eminente Relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA NO IMPORTE DE 20% - DECISÃO QUE SE PROJETA COM A FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TANTO - POSSIBILIDADE D
A
PENHORA EFETIVADA À LUZ DO CASO CONCRETO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Avaliando os termos da decisão impugnada verifica-se que a mesma se projetou para o campo dos fatos com a fundamentação necessária para surtir os seus devidos efeitos, eis que o Magistrado adotou a referida postura judicante em razão do débito que perdura no tempo; à luz da impossibilidade de adimplemento por outras vias menos intensas ou onerosas, e da demonstrada capacidade de adimplemento por parte da empresa/devedora/agravante, à luz de documentos previamente colacionados aos autos originários.

Como sabemos, a decisão sucinta, mas apta para o deslinde, não deve ser considerada como nula por ausência de fundamentação.

C
om
o
bem esclareceu o Magistrado “a quo”, a penhora sobre o faturamento da empresa encontra respaldo no art. 866 do CPC.

2.
Em trato continuativo, afere-se que a empresa/agravante informa que a penhora de 20% (vinte por cento) de seu faturamento lhe traria prejuízos irreparáveis, fazendo jus, assim, ao provimento do recurso para fins de reduçao do percentual implementado na decisão impugnada, mas o referido panorama não fora comprovado nos autos, ou seja, inexiste comprovação de que a constrição patrimonial, conforme deferida em primeiro grau de jurisdição, traria de fato os prejuízos irreparáveis à saúde financeira da devedora.

2.1.
A agravante deixou de trazer aos autos informações fundamentais para fins efetivação de um julgamento que poderia lhe ser favorável, tais como qual seria o seu faturamento mensal atualizado, quais seriam as suas despesas, e como a penhora, na forma estabelecida pelo juízo
a
ntecedente,
impossibilitaria o normal funcionamento de suas atividades, limitando-se, apenas, a realizar alegações genéricas sobre o tema.

3.
Ao longo do cumprimento de sentença foram acostados aos autos documentos capazes de embasar a convicção do Magistrado de que o percentual de 20% (vinte por cento) não infringiria o estabelecido na parte final do parágrafo 1º, do art. 866 do CPC.

4.
À luz da juridicidade da decisão impugnada, conhece-se do recurso interposto para negar o provimento almejado. Unânime.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.